Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. FORMA SIMPLES. APLICAÇÃO DO ART. 884, CAPUT, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira, ora apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros mensais de 14,5% (catorze inteiros e cinco centésimos por cento) e anuais de 407,77% (quatrocentos e sete inteiros e setenta e sete centésimos por cento), enquanto as médias da época estabelecidas pelo BACEN eram 5,11% (cinco inteiros e onze centésimos) ao mês e 81,93% (oitenta e um inteiros e noventa e um centésimos por cento) ao ano.
2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
3. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (consumidora sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta corrente), permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelante, com fundamento no art. 51, IV, do CDC.
4. Reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato, reputa-se escorreita a r. sentença que, revisando o pacto, determina a aplicação das taxas médias de juros do mercado apuradas pelo BACEN para operações semelhantes na época das contratações.
5. Diante da revisão judicial da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. Inaplicável a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto as prestações exigidas foram lastreadas em instrumento contratual subscrito pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.